Tribunal: TJDFT
Processo: 0064063-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0064063-16.2010.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHÃES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO. ERRO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DENOMINADO BETATERAPIA. QUEIMADURAS E LESÃO PERMANENTE NA MÃO ESQUERDA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL COMPROVADA. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do § 4o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico deve ser apurada mediante a verificação da culpa, enquanto o Hospital deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional dentro do estabelecimento hospitalar. 2. Impõe-se o dever de indenizar, diante da comprovação, mediante Relatórios médicos e laudo pericial da falha na aplicação do procedimento de betaterapia, resultando limitação em movimentos de flexão e extensão do punho esquerdo, com danos estéticos e funcionais ao autor. 3. Mantido o valor da indenização por dano material tendo em vista que os valores referentes as exceções listadas pelo ilustre magistrado “a quo” foram devidamente decotados por não encontrarem pertinência com os fatos narrados na exordial. 4. Majora-se a verba indenizatória por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ajustando-a aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo por se tratar de lesão grave, cujas sequelas trouxeram enormes transtornos ao autor, impactando diretamente em sua qualidade de vida. 5. A condenação ao pagamento de danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não importa em sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ. 6. Decaindo o autor em parte mínima do pedido, deve o réu suportar integralmente o ônus sucumbencial. 7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030